Tribunal: STF
Processo: ARE 1569257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPUTAÇÃO DA CONDUTA MOLDADA NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELANTES RÉUS CONDENADOS A 10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO (KEDSON) E 11 (ONZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO (DIOGO). REGIME INICIAL FECHADO. IRRESIGNAÇÕES. 1) DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PLEITO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES, EM RAZÃO DAS CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS AMPLAMENTE DESFAVORÁVEIS E DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS. 2) DOS RÉUS: PRELIMINAR DE INVALIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPARCIALIDADE DA JUÍZA PRESIDENTE. MÉRITO. PLEITO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, POR CONSIDERAREM SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. SUBSIDIARIAMENTE, DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE; EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS II E IV, DO § 2º, DO ARTIGO 121 DO CP, A REDUÇÃO DA PENA BASE, A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CP; AUMENTO DA FRAÇÃO DE DECOTE PELA TENTATIVA E A MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PROCURADORIA DE JUSTIÇA OFICIOU PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DAS DEFESAS E PROVIMENTO AO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. A OCORRÊNCIA DE EVENTUAL VÍCIO PROCEDIMENTAL DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, DEVE SER ARGUIDA LOGO APÓS A SUA SUPOSTA OCORRÊNCIA, SOB PENA DE PRECLUSÃO, CONSOANTE A DICÇÃO DO ARTIGO 571, INCISO VIII, DO CPP. NÃO HOUVE INSURGÊNCIA DOS RECORRENTES RÉUS A RESPEITO DE ALGUMA EIVA OCORRIDA DURANTE A REALIZAÇÃO DO ATO QUE O MACULASSE. MATÉRIA PRECLUSA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO DÁ AMPARO ÀS CONCLUSÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS ENCONTRAM GUARIDA NO CENÁRIO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENABASE INSUFICIENTE, DIANTE DA GRAVIDADE E CONCRETO DAS CONDUTAS DOS AGENTES. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCREMENTO NA PRIMEIRA ETAPA PARA 1/4 (UM QUARTO). EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. UMA DELAS UTILIZADA PARA O ENQUADRAMENTO EM TIPO PENAL MAIS GRAVE, COM A CONSEQUENTE ELEVAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO E MÁXIMO DO SEU PRECEITO SECUNDÁRIO. A OUTRA VALORADA NA SEGUNDA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO, COMO AGRAVANTE GENÉRICA. CIRCUNSTÂNCIAS ANALISADAS UMA ÚNICA VEZ E EM ETAPAS DISTINTAS DA APLICAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECOTE PELA TENTATIVA OPERADO PELO JUÍZO A QUO PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PENAS FINAIS RECRUDESCIDAS PARA 11 (ONZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO (KEDSON) E 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO (DIOGO). MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DOS RÉUS E PARCIAL PROVIMENTO AO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente